Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ADIMPLEMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUITADA. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. DESPEJO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança, reconhecendo o término do contrato de locação não residencial e deferindo a retomada do imóvel pela locadora, além de rejeitar a reconvenção em que se pleiteava a renovação compulsória da locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se havia inadimplemento contratual juridicamente caracterizado no momento da propositura da ação, apto a justificar o despejo com base na mora locatícia; (ii) analisar a possibilidade de despejo fundado na denúncia vazia da locação não residencial e a regularidade da notificação extrajudicial que a precedeu; (iii) examinar se estão preenchidos os requisitos materiais e processuais para a renovação compulsória da locação em reconvenção; (iv) avaliar se a concessão da gratuidade de justiça à parte autora deve ser mantida, à luz dos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O instrumento de confissão de dívida e quitação firmado entre as partes reconhece expressamente o adimplemento integral das obrigações locatícias até o termo final da vigência contratual, o que afasta a existência de mora no período abrangido pelo referido pacto.
4 A ação foi ajuizada em momento imediatamente posterior ao encerramento do contrato, sem que houvesse, até então, constituição válida de mora ou comprovação de inadimplemento consolidado. Nesse contexto, não se configura situação jurídica que autorize o despejo com fundamento em inadimplemento contratual. Ressalva-se, no entanto, que eventuais débitos vencidos após o ajuizamento, se não adimplidos, permanecem exigíveis.
5 O pedido de despejo encontra respaldo na retomada do imóvel ao término da locação, precedido de notificação extrajudicial idônea, que demonstrou a intenção do locador de não renovar o vínculo locatício. A ausência de resposta válida por parte do locatário legitima o desfazimento do contrato com base na denúncia vazia, nos termos autorizados pela legislação de regência.
6 A pretensão de renovação compulsória da locação, deduzida em reconvenção, não se ajusta ao rito processual específico exigido pela legislação, que impõe o ajuizamento de ação própria, no prazo legal, acompanhada da comprovação de adimplemento das obrigações locatícias. A ausência desses requisitos inviabiliza o pleito renovatório.
7 A concessão da gratuidade de justiça à parte autora deve ser mantida, diante da ausência de elementos probatórios aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, não sendo suficientes alegações genéricas desprovidas de comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A retomada do imóvel ao término do contrato de locação não residencial é legítima quando precedida de notificação extrajudicial válida e não houver manifestação tempestiva do locatário, sendo incabível a renovação compulsória requerida em reconvenção.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III; 47, V; 51; 59, IX; 71; CPC, art. 345, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983763, 0700726-97.2024.8.07.0008, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.